Tribunal: STF
Processo: RE 583412
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.